Tribunal: TJES
Processo: 5010717-13.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010717-13.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO NUNES VITORIA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr.Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010717-13.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: SEBASTIAO NUNES VITORIA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORMA DE ATUALIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SEBASTIAO NUNES VITORIA
em face do
BANCO PAN S/A,
aduzindo o requerente, por meio do
jus postulandi
, que não reconhece dois descontos realizados pelo requerido em seu benefício previdenciário. Busca, assim, a suspensão dos descontos, restituição dos valores, além de danos morais.

Em contestação (ID 11020400), o requerido alega que em 16/03/2021 foi firmado o contrato nº 345039278 e em 13/09/2021 o contrato de nº 349862213, através de link criptografado, sendo que o autor anuiu com seus termos mediante selfie e geolocalização.

A sentença (ID 11020415) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido e CONDENO a parte AUTORA a pagar à EMPRESA a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 6.335,07 (seis mil trezentos e trinta cinco reais e sete centavos), na forma simples, acrescida a quantia com juros moratórios a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do CC/02 c/c súmula n.º 54 do STJ e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ.

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para:

(1) - CONFIRMAR a Tutela de Urgência, sob o ID n.º 20337453 - Pág. 1, proferida pelo Juízo, e torná-la definitiva pelos seus próprios fundamentos;

(2) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo final n.º 62213-7 (extrato junto ao INSS sob o ID n.º 14068551 - Pág. 1), no valor de R$ 6.335,07 (seis mil trezentos e trinta cinco reais e sete centavos), em 84 (oitenta e quatro parcelas) de R$ 166,89 (cento e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), com início a partir de fevereiro de 2022, bem como todo e qualquer débito a ele vinculado, em relação ao objeto da presente lide;

(3) CONDENAR a parte Ré a pagar à parte Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros moratórios a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do CC/02 c/c súmula n.º 54 do STJ e correção monetária a partir da publicação da sentença, na forma da súmula n.º 362 do STJ;

(4) CONDENAR a parte Ré a pagar à parte Autora a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 4.005,36 (quatro mil e cinco reais e trinta e seis centavos), na forma simples, acrescida a quantia com juros moratórios a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do CC/02 c/c súmula n.º 54 do STJ e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ;

(5) – CONDENAR a parte Ré, a se abster de realizar cobrança relativa ao contrato de empréstimo final n.º 62213-7 (extrato junto ao INSS sob o ID n.º 14068551 - Pág. 1), em relação ao objeto da presente lide, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no dobro do valor de cada cobrança realizada em desacordo com esta;

(6) - CONDENAR a parte Ré, a se abster de realizar restrição nos cadastros de proteção ao crédito SPC/SERASA, relativa ao contrato de empréstimo final n.º 62213-7 (extrato junto ao INSS sob o ID n.º 14068551 - Pág. 1), em relação ao objeto da presente lide, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no valor do contrato.

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11020427), reiterando a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, alega a validade da contratação digital, ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução, compensação com o valor recebido pelo autor e alteração da forma de atualização dos danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 11020427), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da instituição, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia aos bancos recorridos o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo requerido de que os contratos 345039278 e 349862213 foram devidamente assinados digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte do autor, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado (ID 11020401).

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus que lhes cabia de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Assim, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e restituição dos valores descontados.

Há falha na prestação de serviço por parte do banco, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
, entendo por razoável fixar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

A restituição do valor recebido pela parte autora já foi determinada em sentença, não havendo mais discussão sobre o assunto.

Em relação ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária sobre o valor arbitrado a título de danos morais, entendo que assiste razão ao recorrente, considerando que ambos devem fluir do arbitramento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
unicamente para determinar que os danos morais sejam atualizados com juros de mora e correção monetária a contar do arbitramento. No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, uma vez que entendo ser o caso de dar provimento ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Explico.

No caso, muito embora a parte autora/recorrida afirme ter sido vítima de golpe, a instituição financeira ré logrou demonstrar a efetiva contratação digital (vide ID 11020401 - pág. 13), por meio de biometria facial e com geolocalização, cujas coordenadas indicam endereço próximo à residência do autor, bem como a captação de “selfie” e dados pessoais idênticos aos indicados pelo consumidor por ocasião da propositura da ação, além dos valores terem sido depositados em favor do recorrido(ID 11020404 - pág. 02), o que, inclusive, é confirmado na narrativa da inicial (ID 11019873 - pág.02).

Por conseguinte, da análise pormenorizada das provas carreadas ao caderno processual, forçosa a improcedência dos pedidos autorais, uma vez que o recorrente cumpriu com o ônus probatório que lhe cabia, a teor do artigo 373, II do CPC de comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexistindo nos autos comprovação pela parte autora da alegada falha na prestação de serviços por parte do suplicado, embora fosse seu o ônus, a teor do artigo 373, I do CPC.

À vista disso, uma vez demonstrada a contratação dos serviços pelo autor e a concessão do crédito pactuado, não se encontra configurada qualquer conduta ilícita da instituição financeira ré, impondo-se a improcedência das pretensões autorais.

Sob essa motivação, voto para
conhecer
do recurso interposto pelo requerido e, no mérito,
dar-lhe

provimento
para reformar a sentença de origem e
julgar improcedentes
os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.